Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa à razão mínima. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas do tráfico, alegando tratar-se de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33, a fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes; e, (iv) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram respaldo em elementos como o auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que presenciaram a troca suspeita entre o réu e um terceiro em local conhecido por intensa atividade de tráfico, não há insuficiência de provas.

4. Como a versão defensiva de que a droga (7,89g de maconha) era para uso pessoal foi refutada pela dinâmica dos fatos, pelo local da abordagem e pela inicial confissão do usuário de que pretendia adquirir droga do réu, ainda que tenha posteriormente se retratado, sem oferecer justificativa convincente, mantem-se a condenação.

5. Se as alegações de violência policial e de ilegalidade da abordagem carecem de comprovação, tendo o laudo de exame de corpo de delito atestado a ausência de lesões no acusado, resta afastada tese de eventual irregularidade.

6. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos depoimentos dos policiais quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, o que se verifica no presente caso.
7. Tendo a dosimetria da pena sido feita corretamente, fundamentada na valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, cujas condenações, embora com trânsito posterior, referem-se a fatos anteriores, tal autoriza seu uso como maus antecedentes.

8. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em razão da dedicação do réu à atividade criminosa e da existência de condenações anteriores, inclusive por tráfico.

9. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada diante da periculosidade do réu, da reiteração criminosa e da gravidade concreta dos fatos, não se configurando ilegalidade a justificar o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 59; CPP, arts. 282, I, 310, II, 312, 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774147, 0702628-37.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1831136, 0701107-91.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 14.03.2024.